Tribunal: CARF
Processo: 16327.721223/2021-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CONTENCIOSO FISCAL. JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA.
O contencioso administrativo exerce função própria de jurisdição administrativa, voltada à solução de controvérsias entre a Administração Tributária e os contribuintes. A atuação do órgão julgador insere-se em ambiente institucional concebido como alternativa de resolução de conflitos, cuja utilização pressupõe opção do contribuinte. A escolha pela via judicial, anterior ou concomitante ao processo administrativo, acarreta a prejudicialidade do exame da mesma matéria no âmbito do contencioso, por implicar renúncia à apreciação administrativa do mérito. Tal orientação visa preservar a segurança jurídica e evitar a duplicidade de procedimentos, prevenindo decisões conflitantes sobre o mesmo objeto.
NULIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO.
A nulidade de decisão administrativa somente se configura em situações excepcionais, quando evidenciados, simultaneamente, vício relevante e prejuízo efetivo à parte. No caso, a decisão recorrida enfrentou de forma expressa a tese tida como omitida, registrando que o argumento relativo à ausência de previsão legal para a adição do ágio à base de cálculo da CSLL já havia sido deduzido em processo judicial. A exigência constitucional de motivação é satisfeita com o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos. A divergência da parte quanto às conclusões adotadas situa-se no plano do mérito recursal e não se confunde com ausência de fundamentação, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTONOMIA. CERTEZA E LIQUIDEZ. MÉRITO NÃO SE CONFUNDE COM NULIDADE.
A existência de outro lançamento em tramitação administrativa não compromete, por si só, a validade do lançamento ora examinado, o qual possui autonomia jurídica e produz efeitos desde a sua regular constituição. O controle exercido pelo contencioso administrativo sobre a legalidade do auto de infração, ainda que possa repercutir no valor exigido, não desnatura o caráter definitivo do lançamento, uma vez que a revisão pressupõe a prévia constituição válida do crédito tributário. A certeza do lançamento decorre da identificação dos sujeitos da relação jurídica e da obrigação tributária, enquanto a liquidez está relacionada à exata quantificação do crédito, requisitos devidamente atendidos no caso concreto. A discussão acerca da correção do valor lançado insere-se no exame do mérito e não configura, por si só, causa de nulidade.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PODER-DEVER DE LANÇAR. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 48.
Mesmo na hipótese de suspensão da exigibilidade, os efeitos do art. 151 do CTN limitam-se à vedação de atos de cobrança, não alcançando o poder-dever da Administração Tributária de proceder ao lançamento dentro do prazo legal, sob pena de decadência. Orientação pacificada no âmbito do Conselho, conforme Súmula CARF no 48.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DEPÓSITO INTEGRAL. ART. 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o afastamento da multa de ofício, por se tratar de requisito legal indispensável à aplicação do art. 63 da Lei no 9.430/96. Os juros de mora, por sua vez, somente deixam de incidir na hipótese de depósito do montante integral, circunstância não verificada no caso concreto. O art. 112 do CTN não se aplica quando inexistente dúvida objetiva e insuperável quanto à tipificação da infração ou à extensão da penalidade. Caracterizada a infração e clara a norma sancionatória, afasta-se o princípio in dubio pro contribuinte, mantendo-se a penalidade e a decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721223/2021-02
ACÓRDÃO
1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CONTENCIOSO FISCAL. JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. OPÇÃO PELA VIA
JUDICIAL. RENÚNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA.
O contencioso administrativo exerce função própria de jurisdição
administrativa, voltada à solução de controvérsias entre a Administração
Tributária e os contribuintes. A atuação do órgão julgador insere-se em
ambiente institucional concebido como alternativa de resolução de
conflitos, cuja utilização pressupõe opção do contribuinte. A escolha pela
via judicial, anterior ou concomitante ao processo administrativo, acarreta
a prejudicialidade do exame da mesma matéria no âmbito do contencioso,
por implicar renúncia à apreciação administrativa do mérito. Tal orientação
visa preservar a segurança jurídica e evitar a duplicidade de
procedimentos, prevenindo decisões conflitantes sobre o mesmo objeto.
NULIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO.
A nulidade de decisão administrativa somente se configura em situações
excepcionais, quando evidenciados, simultaneamente, vício relevante e
prejuízo efetivo à parte. No caso, a decisão recorrida enfrentou de forma
expressa a tese tida como omitida, registrando que o argumento relativo à
ausência de previsão legal para a adição do ágio à base de cálculo da CSLL
já havia sido deduzido em processo judicial. A exigência constitucional de
motivação é satisfeita com o enfrentamento das questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos
os argumentos. A divergência da parte quanto às conclusões adotadas
situa-se no plano do mérito recursal e não se confunde com ausência de
fundamentação, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal
ou ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
2
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTONOMIA. CERTEZA E LIQUIDEZ. MÉRITO
NÃO SE CONFUNDE COM NULIDADE.
A existência de outro lançamento em tramitação administrativa não
compromete, por si só, a validade do lançamento ora examinado, o qual
possui autonomia jurídica e produz efeitos desde a sua regular
constituição. O controle exercido pelo contencioso administrativo sobre a
legalidade do auto de infração, ainda que possa repercutir no valor exigido,
não desnatura o caráter definitivo do lançamento, uma vez que a revisão
pressupõe a prévia constituição válida do crédito tributário. A certeza do
lançamento decorre da identificação dos sujeitos da relação jurídica e da
obrigação tributária, enquanto a liquidez está relacionada à exata
quantificação do crédito, requisitos devidamente atendidos no caso
concreto. A discussão acerca da correção do valor lançado insere-se no
exame do mérito e não configura, por si só, causa de nulidade.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PODER-
DEVER DE LANÇAR. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 48.
Mesmo na hipótese de suspensão da exigibilidade, os efeitos do art. 151 do
CTN limitam-se à vedação de atos de cobrança, não alcançando o poder-
dever da Administração Tributária de proceder ao lançamento dentro do
prazo legal, sob pena de decadência. Orientação pacificada no âmbito do
Conselho, conforme Súmula CARF no 48.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
DEPÓSITO INTEGRAL. ART. 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o
afastamento da multa de ofício, por se tratar de requisito legal
indispensável à aplicação do art. 63 da Lei no 9.430/96. Os juros de mora,
por sua vez, somente deixam de incidir na hipótese de depósito do
montante integral, circunstância não verificada no caso concreto. O art.
112 do CTN não se aplica quando inexistente dúvida objetiva e insuperável
quanto à tipificação da infração ou à extensão da penalidade. Caracterizada
a infração e clara a norma sancionatória, afasta-se o princípio in dubio pro
contribuinte, mantendo-se a penalidade e a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
3

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 16327.721223/2021-02 tem origem em procedimento de
fiscalização conduzido pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras, que culminou no
lançamento de IRPJ e CSLL no valor de global de R$ 15.001.992,54 (quinze milhões, um mil,
novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos):

Tributo
Valor do Crédito
IRPJ
R$ 8.334.440,30
CSLL
R$ 6.667.552,24
Total
R$ 15.001.992,54

O Termo de Verificação Fiscal aponta que, no exercício de 2016, a contribuinte
teria amortizado de forma indevida ágio oriundo de reorganização societária decorrente de
incorporação da empresa GA Financeira. Transcrevo, abaixo, trecho que resume os fatos:

Cumpre informar que o valor em questão decorre de aproveitamento fiscal dos
saldos de ágio por rentabilidade futura reconhecidos pela XP Holding Financeira
S.A. e pela GA Financeira XP S.A. quando da aquisição de participações societárias
na XPI ocorridas em 28.03.2013, 01.10.2013, 06.04.2016 e 25.05.2016. Os
instrumentos referentes às aquisições em questão são apresentados em anexo.

Especificamente, o saldo de ágio por rentabilidade futura apurado na aquisição de
investimento na XPI pela XP Holding Financeira S.A. foi de R$ 300.594.393,
enquanto o ágio apurado na aquisição de investimento na XPI pela GA Financeira
XP S.A. foi de R$ 246.617.520.

A XPI iniciou a dedução dos saldos em questão, à razão de um sessenta avos por
mês, a partir das incorporações da XP Holding Financeira S.A e da GA Financeira
XP S.A., ocorridas em 01.11.2013 e 30.08.2016, respectivamente

Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
4
Segundo a fiscalização, a utilização de sociedade holding, ou sociedade veículo,
como verificado no caso concreto, inviabiliza o aproveitamento fiscal do ágio, na medida em que
não se configura o necessário encontro patrimonial entre a investidora e a investida.

Sustenta, ainda, que o reconhecimento da mais-valia e do ágio por expectativa
de rentabilidade futura pressupõe a adequada mensuração desses valores, bem como a
segregação de seus registros contábeis, providências que não foram observadas no caso em
exame.

A fiscalização acrescenta que a contribuinte ajuizou as ações judiciais no
1034493-39.2019.4.01.3400 e no 1004763-61.2020.4.01.0000, ambas voltadas à discussão da
legalidade da amortização do ágio, as quais se encontram, até o momento, pendentes de
sentença.

Em sede de impugnação administrativa, a contribuinte formulou, em síntese, os
seguintes pedidos.

a)
Em caráter preliminar, o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal,
em razão dos vícios apontados na sua constituição;

b)
No mérito, pleiteia o provimento da impugnação, com o consequente
cancelamento integral do auto de infração ora impugnado;

c)
Subsidiariamente, requer: i) o cancelamento da multa de ofício; ii) o
afastamento da exigência de multas em hipóteses de dúvida; e iii) o
sobrestamento do PAF até o proferimento de decisão terminativa no processo
judicial.

No julgamento de primeira instância, a 20a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo negou provimento a defesa apresentada pela
contribuinte. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO – CONCOMITÂNCIA. A propositura pelo contribuinte de
ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública, em qualquer
momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou
objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso de qualquer espécie interposto. Quando diferentes os objetos
do processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento
normal no que concerne à matéria distinta.
LANÇAMENTO – GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE APÓLICE DE SEGURO. A
garantia do Juízo mediante a apresentação de apólice de seguro não obsta a
lavratura de auto de infração para lançamento do crédito tributário sub judice.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
5
Data do fato gerador: 31/12/2016
AUTO REFLEXO. Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo
de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões
que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não
houver alegação específica no tocante ao auto reflexo. Impugnação
Improcedente. Crédito Tributário Mantido

Entendeu o órgão julgador que há concomitância, no caso concreto, entre a Ação
Declaratória no 1034493-39.2019.4.01.3400 e o presente processo administrativo. As duas
discussões envolvem as mesmas questões de direito, relacionadas ao suposto direito da
impugnante de deduzir, do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o ágio.

Consignou, ainda, que a formalização do crédito tributário por meio do
lançamento decorre diretamente do caráter vinculado e obrigatório do ato administrativo, nos
termos do artigo 142 do CTN. Tal compreensão encontra-se consolidada na jurisprudência
administrativa deste Conselho, conforme enunciado da Súmula CARF no 48.

Diante do desfecho desfavorável, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
por meio do qual busca a reforma do acórdão recorrido. Em linhas gerais, sustenta a:

a)
Legalidade da dedutibilidade do ágio, à luz da legislação aplicável ao IRPJ e
à CSLL;

b)
Nulidade da decisão de primeira instância, sob o argumento de que o órgão
julgador teria deixado de se pronunciar sobre a tese de inexistência de previsão
legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da amortização do ágio;

c)
Nulidade do lançamento fiscal por ausência de certeza e liquidez, ao
fundamento de que a Autoridade Fiscal teria considerado efeitos decorrentes de
lançamento objeto de outro Processo Administrativo Fiscal ainda não
definitivamente julgado;

d)
Nulidade do Auto de Infração, ao argumento de que a apresentação de
seguro garantia nos autos da ação judicial no 1034493-39.2019.4.01.3400 teria
suspendido a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, obstado a
constituição do lançamento;

e)
Afastamento da multa de ofício e dos juros de mora, sob a alegação de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
6
Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Prejudicial | Da renúncia à esfera administrativa:

Previamente à apreciação do mérito do recurso voluntário, faz-se necessária a
análise de questão prejudicial, consistente na renúncia à instância administrativa pela
contribuinte, em razão da propositura da Ação Declaratória de no 1034493-39.2019.4.01.3400 na
Seção Judiciária do Distrito Federal.

Como bem pontuado no acórdão recorrido, o contencioso exerce função própria
de jurisdição administrativa, vocacionada à solução das controvérsias instauradas entre a
Administração Tributária e os contribuintes. Ao fazê-lo, cria-se um espaço decisório técnico, no
qual os argumentos das partes são apreciados à luz da legislação aplicável, com observância do
devido processo legal administrativo.

A atuação deste órgão julgador se insere em um ambiente institucional próprio,
pensado como alternativa de resolução de conflitos à disposição do contribuinte. Esse desenho
institucional, contudo, pressupõe uma escolha.

A partir do momento em que a contribuinte opta pela via judicial — seja de
forma anterior, seja concomitante ao processo administrativo — esvazia-se a utilidade da
discussão no âmbito do contencioso administrativo.

Ao submeter a controvérsia ao Poder Judiciário, a contribuinte renuncia à
apreciação administrativa da impugnação ou do recurso voluntário, deslocando integralmente o
exame da matéria para a esfera judicial:

Lei Federal no 6.830/80
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
7
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.

A razão de ser dessa regra é evitar insegurança jurídica. A tramitação simultânea
de feitos com o mesmo objeto comprometeria a efetividade do sistema e poderia conduzir a
decisões conflitantes:

Súmula no 1 do CARF: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

No presente caso, não subsiste qualquer dúvida de que a Recorrente optou por
submeter ao Poder Judiciário a discussão relativa à legalidade da dedução do ágio objeto da
autuação, decorrente da aquisição da GA Financeira.

A escolha consciente pela via judicial para o exame da controvérsia está
devidamente comprovada pelas petições juntadas aos autos (e-fls. 126/197, 204/252 e 942/944),
bem como pelas decisões judiciais proferidas (e-fls. 198/200 e 928/932). Para que não
remanesçam dúvidas quanto à relação entre as demandas, passo, a seguir, à comparação de seus
elementos constitutivos:

Processo Judicial no 1034493-39.2019.4.01.3400
Partes
Causa de Pedir
Pedido
XP Investimentos Corretora
de Câmbio, títulos e valores
Mobiliários S/A
No presente caso, a Autora absorveu o
patrimônio da holding GA Financeira,
assim como na demanda anterior, após
aquisição de participação societária com
Goodwill e mais-valia. Assim como na
ação conexa, deve ser reconhecido o
direito à exclusão de tais valores das
bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
O direito de excluir da apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
da Contribuição Social sobre o Lucro o
Goodwill e a mais-valia dos ativos
líquidos apurados nas aquisições de
participação
societária
pela
GA
Financeira.
Auto de Infração no 16327.721223/2021-02
Partes
Causa de Pedir
Pedido
XP Investimentos Corretora
de Câmbio, títulos e valores
Mobiliários S/A
Da
análise
dos
eventos
descritos,
verificamos que a XPI CCTVM deduziu
indevidamente na apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL, no ano-
calendário de 2016, o valor de R$
16.441.170,44,
a
título
de
aproveitamento fiscal na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL do ágio/goodwill e da
mais-valia dos ativos líquidos, provenientes das aquisições de
Por todo o exposto, tendo em vista que
(i) a legislação de regência expressamente reconhece a
legitimidade do aproveitamento fiscal
do ágio em hipótese de incorporação
reversa; e (ii) que houve, de fato, o
encontro entre os patrimônios das
sociedades investidora e investidas, não
há como prosperar a acusação fiscal,
motivo pelo qual deverá ser reformado
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
8
participação
societária
pela
GA
Financeira.
o acórdão recorrido e cancelados os
autos de infração.

Nesse cenário delineado, a controvérsia administrativa não se apresenta como
debate autônomo, mas como parte de uma discussão mais ampla, já judicializada, apoiada em
fundamentos substancialmente coincidentes com os ora invocados.

O resultado da ação judicial repercute diretamente neste feito, na medida em
que busca o reconhecimento da legalidade das amortizações de ágio efetuadas. Tal
reconhecimento produz reflexos imediatos sobre o lançamento fiscal, com potencial para extingui-
lo, reduzi-lo ou, de algum modo, alterá-lo.

A própria Recorrente admite, no seu recurso voluntário, que a matéria se
encontra sub judice no Processo no 1034493-39.2019.4.01.3400, pleiteando, inclusive, a
suspensão do processo administrativo em razão da ação judicial:

Conforme exposto no tópico factual, o mérito da amortização fiscal do ágio, bem
como a operação societária que o ocasionou, é objeto de discussão judicial nos
autos do processo n° 1034493-39.2019.4.01.3400 e foi apresentado nestes
mesmos autos seguro garantia para garantir a integralidade dos reflexos de IRPJ e
CSLL de tal amortização.
[...]
Assim, de forma subsidiária, caso não acolhidos os tópicos antecedentes a este,
considerando a intrínseca correlação entre o presente processo administrativo e o
processo judicial e o outro processo administrativo acima mencionados, de rigor
que o julgamento do presente caso deve, ao menos, ser sobrestado até que sejam
proferidas decisões definitivas naqueles autos, em respeito aos princípios da
economia e eficiência, tendo em vista a manifesta possibilidade de que sejam
proferidas decisões que impactem a exigência fiscal em litígio.

Portanto, a opção pela via judicial torna completamente estéril a discussão, no
âmbito administrativo, acerca da legalidade da dedutibilidade do ágio. Em outras palavras, ao
eleger o Poder Judiciário como foro para apreciação da matéria, a contribuinte renunciou ao
direito de vê-la analisada por este Conselho.

À vista do que foi exposto, não há razão para o sobrestamento do feito, razão
pela qual julgo prejudicado o pedido nesse sentido. O exame do recurso deve prosseguir
exclusivamente quanto às alegações de nulidade, por se tratar de matéria autônoma e suscetível
de apreciação de ofício por este Colegiado.

Preliminar | Pedido de nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional:

Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
9
A Recorrente sustenta a nulidade da decisão de primeira instância, sob o
argumento de que o órgão julgador teria deixado de se pronunciar sobre a tese de inexistência de
previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da amortização do ágio. Segundo defende,
tal omissão configuraria violação ao seu direito de defesa.

A nulidade de decisão administrativa não se presume. Ela somente se configura
em situações excepcionais, quando comprovados, simultaneamente, vício relevante e efetivo
prejuízo à parte. No presente caso, tais requisitos não estão presentes, uma vez que a decisão
recorrida analisou as questões postas, conforme se extrai do trecho abaixo colacionado:

Da mesma forma, e pelas mesmas razões, não serão apreciadas aqui as
alegações no sentido de que a GA FINANCEIRA XP S/A e a ASTIC FINANCEIRA têm
propósito negocial e razões fáticas e jurídicas bastantes para existir, bem como
que elas atuaram legitimamente nas operações societárias em comento, inclusive
cumprindo o papel previsto pelo legislador para as sociedades holding. O mesmo
se diga a respeito dos argumentos segundo os quais é legítima a utilização de
empresas veículo e de que o art. 2o da Lei 7.689/88, ao definir a base de cálculo
da CSLL, teria fixado de forma taxativa cada um dos ajustes aplicáveis ao lucro
líquido do período, não contemplando como hipótese de adição os valores
correspondentes à amortização do ágio e da mais-valia, de modo que não
haveria fundamento legal para a adição de tal valor à base de cálculo da CSLL.

A leitura atenta do trecho transcrito permite concluir que a decisão recorrida
enfrentou de forma expressa a tese dita omitida. O julgador consignou que o argumento relativo à
ausência de previsão legal para a adição do ágio à base de cálculo da CSLL não foi analisado, por já
estar reproduzido no processo judicial no 1034493-39.2019.4.01.3400.

Tal circunstância se confirma na e-fl. 189, em que a contribuinte formula idêntico
argumento, evidenciando a coincidência das teses deduzidas nas duas esferas:

2.5. Subsidiariamente: Inexistência de previsão legal que impeça a exclusão, da
base de cálculo da CSLL, do ágio apurado Mesmo que os argumentos expostos até
o momento não sejam acolhidos, o que se alega a título meramente
argumentativo, faz-se necessário demonstrar que não há que se falar em óbice à
exclusão do ágio apurado da base de cálculo da CSLL, por absoluta ausência de
previsão legal.

Embora sucinta, a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente para
amparar o entendimento adotado. O órgão julgador enfrentou as questões essenciais à solução da
controvérsia, atendendo à exigência constitucional de motivação.

Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
10
A correção ou não de suas conclusões constitui matéria afeta ao mérito do
recurso, e não causa de nulidade, inexistindo, assim, violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal e ao inciso II do art. 59 do Decreto no. 70.235/72:

Constituição Federal 1988
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Decreto no. 70.235/72
Art. 59. São nulos:

II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Ainda que, na visão da Recorrente, os fundamentos fáticos e jurídicos adotados
não se revelem suficientes ou corretos, tal circunstância não se confunde com a sua inexistência. A
discordância quanto ao conteúdo da decisão não equivale à ausência de motivação.

Não se pode, vale lembrar, confundir falta de fundamentação com a presença de
fundamentos que simplesmente não atendem aos interesses da parte. Sobre esse ponto, destaco
o entendimento firmado no acórdão no 1201-007.194, proferido por esta Turma de Julgamento:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE A autoridade
julgadora não está vinculada à análise pormenorizada de todas as alegações da
defesa, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada e contenha
elementos suficientes para a resolução da controvérsia. No caso em exame, o
acórdão recorrido apreciou de maneira adequada as alegações e provas
apresentadas, não havendo qualquer defeito de motivação que enseje sua
nulidade.

Ainda que se admitisse, em tese, a argumentação da Recorrente, a anulação da
decisão recorrida não se apresenta como a solução mais adequada. A controvérsia encontra-se
claramente delimitada, e os autos já reúnem todos os elementos necessários ao seu julgamento.

Além disso, não se verifica inovação recursal, mantendo-se o debate dentro dos
limites originalmente propostos. Por essas razões, rejeito o pedido de nulidade, uma vez que a
decisão recorrida se revela suficientemente fundamentada, tendo enfrentado as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
11

Ademais, o processo encontra-se maduro para julgamento, o que autoriza a
aplicação da teoria da causa madura, afastando-se a necessidade de retorno dos autos à instância
de origem, em prestígio à celeridade e à economia processual.

Preliminar | Pedido de nulidade do Auto de Infração por ausência de certeza e liquidez:

O Recorrente sustenta ainda que o lançamento fiscal seria nulo por ausência dos
atributos de certeza e liquidez, ao argumento de que a Autoridade Fiscal teria considerado efeitos
oriundos de lançamento objeto de outro PAF ainda não definitivamente julgado, o que
configuraria dependência de evento futuro e incerto.

A alegação não procede. A circunstância de existir outro lançamento em
tramitação administrativa não compromete, por si só, a validade do lançamento ora examinado. O
lançamento regularmente constituído possui existência jurídica própria e produz efeitos desde a
sua formalização, que ocorre com a intimação do contribuinte:

Código Tributário Nacional
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - Impugnação do sujeito passivo;
II - Recurso de ofício;
III - Iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.

O controle exercido pelo contencioso administrativo sobre a legalidade do auto
de infração - ainda que possa repercutir no valor devido - não desnatura o caráter definitivo do
lançamento. A revisão pressupõe a prévia constituição válida do crédito tributário. Em outras
palavras, somente é passível de revisão aquilo que já foi constituído.

Se a simples possibilidade de modificação fosse suficiente para afastar a certeza
e a liquidez do crédito, ter-se-ia de admitir que o lançamento apenas se consolidaria após o
encerramento da via judicial, dada sua aptidão para alterá-lo. Essa leitura, contudo, não encontra
respaldo na legislação tributária e comprometeria a própria lógica do sistema.

Estabelecendo um paralelo com os elementos da obrigação tributária, a certeza
do lançamento fiscal relaciona-se à identificação dos sujeitos da relação jurídica — ativo e passivo
— e da própria obrigação tributária. Em outras palavras, busca-se saber o que se deve e a quem se
deve.

Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
12
Esse requisito encontra-se devidamente atendido no auto de infração, que
descreve de forma objetiva a exigência formulada pela Receita Federal do Brasil de IRPJ e CSLL da
Recorrente, fundada no entendimento de que o ágio é indedutível.

A liquidez do crédito tributário, por sua vez, refere-se à exata dimensão do
objeto da relação jurídica, isto é, ao quanto se deve. No caso concreto, tal requisito também foi
plenamente observado, uma vez que o montante exigido está fixado em R$ 15.001.992,54 (quinze
milhões, um mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Sobre o tema, trago à colação o acórdão no 1201-007.172, proferido por esta
Turma de Julgamento em caso similar:

NULIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE A certeza do
lançamento fiscal decorre da clara definição da obrigação tributária e da
identificação precisa dos sujeitos na relação jurídica. Esse requisito está
devidamente atendido no auto de infração, que especifica de forma objetiva a
exigência das contribuições sobre a folha de pagamento, em razão da exclusão do
Simples Nacional.

A confirmação, ou não, do valor exigido envolve o exame do mérito da
controvérsia e não configura, por si só, hipótese de nulidade do lançamento. Trata-se de planos de
análise distintos, que não devem ser confundidos.

É importante registrar, por fim, que inexiste qualquer prejuízo a contribuinte.
Justamente em razão da conexão entre os PAFs, este Conselho adotou a cautela de assegurar a
tramitação simultânea dos processos, todos sob a relatoria deste Conselheiro e pautados para
julgamento na mesma reunião, providência que preserva a coerência, a racionalidade e a
uniformidade das decisões administrativas.

Diante desse cenário, rejeito o argumento levantado pela Recorrente.

Preliminar | Pedido de nulidade do lançamento em face da suspensão da exigibilidade:

A Recorrente sustenta, nesse ponto, a nulidade do Auto de Infração,
argumentando que a apresentação de seguro garantia nos autos da ação judicial no 1034493-
39.2019.4.01.3400 teria suspendido a exigibilidade do crédito e, por consequência, impedido a
realização do lançamento tributário.

O órgão julgador recorrido afastou a tese apresentada. Concluiu que o seguro
garantia não se equipara ao depósito judicial integral para fins de suspensão dos efeitos do
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
13
lançamento e que, mesmo nessa hipótese, o lançamento deve ser efetuado, por constituir ato
vinculado e obrigatório.

Entendo que a resposta à controvérsia passa, necessariamente, pela verificação
da existência de medida liminar e, sobretudo, de sua efetiva vigência. Para esclarecer esse ponto,
procedi à consulta pública do processo no 1034493-39.2019.4.01.3400 no sistema PJe de primeiro
grau da SJDF.

Da análise realizada, constatei que a última decisão proferida naquele feito, em
06/02/2020, indeferiu o pedido de concessão de medida liminar, inexistindo, portanto,
provimento judicial apto a produzir os efeitos alegados pela Recorrente. Cito trecho da decisão
proferida pela 17a Vara Federal Cível da SJDF:

Como se sabe, a Corte Superior de Justiça assentou o posicionamento
jurisprudencial no sentido de que não cabe a suspensão da exigibilidade de
crédito tributário não constituído, sendo este exigível, na via administrativa ou
executiva, apenas após a sua constituição. (Cf. REsp 1.405.650/SP, decisão
monocrática do ministro Mauro Campbell Marques, DJ 09/10/2018; REsp
1.131.051/SP, Segunda Turma, da relatoria da ministra Eliana
Calmon, DJ 19/10/2009.)

Na concreta situação dos autos, é isso o que ocorre. Com efeito, conforme
relatado, verifica-se apenas o receio de a parte demandante ser autuada e sofrer
a alegada desproporcional exigência tributária, situação diversa da observada no
Processo 1028097-80.2018.4.01.3400, no qual havia crédito constituído. Dito isso,
em juízo de delibação, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida
de urgência nos termos em que postulada, uma vez que, conforme orientação
jurisprudencial sobre a matéria, não cabe a suspensão da exigibilidade de crédito
tributário não constituído, o que afasta, de igual maneira, a possibilidade de
oferecimento de caução.
[...]
A vista do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Para afastar qualquer dúvida quanto à existência de provimento judicial eficaz,
realizei consulta ao sistema PJe de segundo grau. Nessa oportunidade, verifiquei que a
contribuinte interpôs o Agravo de Instrumento no 1004763-61.2020.4.01.0000, distribuído à 8a
Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, sob a relatoria do Desembargador Novély
Vilanova.

O exame do andamento processual revela que, em duas oportunidades distintas,
o pedido liminar de suspensão de exigibilidade da Recorrente foi expressamente indeferido pelo
tribunal. Para comprovar esse ponto, transcrevo, a seguir, as decisões proferidas:

Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
14
Decisão de Id. 45342016
A decisão recorrida (06.02.2020) indeferiu o pedido da autora/XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário correspondente ao aproveitamento fiscal na
base de cálculo do IRPJ/CSLL do ágio por rentabilidade futura (goodwill) e da mais
valia dos ativos líquidos apurados nas aquisições de participação societária pela
empresa/GA Financeira ocorridas em 06.04.2016 e 25.05.2016.

Não existe probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 300). Há
necessidade de prévio contraditório com a produção de prova, como bem decidiu
o juiz de primeiro grau:

Cumpre esclarecer que se houvesse crédito tributário constituído, ainda
assim não se evidenciaria, na hipótese, a probabilidade do direito. Isso
porque a apreciação da regularidade das estruturas societárias pré-
aquisição e da amortização de ágio gerado decorrente de aquisição de
participação societária, para fins de dedução da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, diante da complexidade que envolve a operação realizada, exige
aprofundamento na análise de documentos e provas, o que não se coaduna
com a cognição sumária, típica da presente fase processual...

Indefiro a tutela provisória recursal. Publicar e intimar a União/PFN para
responder em 30 dias (CPC, arts. 183 e 1.019/I)

Decisão de id. 95580525
O relator indeferiu a tutela provisória requerida pela autora/XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A para suspender a
exigibilidade do crédito tributário correspondente ao aproveitamento fiscal na
base de cálculo do IRPJ/CSLL do ágio por rentabilidade futura (goodwill) e da mais
valia dos ativos líquidos apurados nas aquisições de participação societária pela
empresa/GA Financeira ocorridas em 06.04.2016 e 25.05.2016.

Ficou decidido que inexiste probabilidade de provimento do recurso para o
deferimento de tutela provisória (CPC, art. 300 e CTN, art. 151/V). Há necessidade
de prévio contraditório com a produção de prova, como bem decidiu o juiz de
primeiro grau. O caso é diferente do AI 1010404.64.2019.4.01.0000 – XP
Investimento Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A

A pretexto de “caução” a que se refere o art. 300, § 1o, do CPC, não pode ser
deferida a tutela provisória com seguro garantia porque ele não figura nas
hipóteses exaustivas de suspensão de exigência de crédito tributário previstas no
art. 151 do CTN. Nesse sentido é a tese firmada no REsp repetitivo 1.156.668-DF.

No caso da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão suspendeu-se a exigência do crédito
tributário porque a causa foi julgada sem a prévia apreciação do pedido de prova
pericial requerida pela autora. Nada tem a ver com este caso da XP Investimentos
CCTVM S/A.

Indefiro a retratação, ficando mantida a decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 2o).
Publicar e fazer conclusão.

Diante desse quadro fático, é possível afirmar, com segurança, que inexiste
medida liminar suspendendo a exigibilidade da obrigação tributária, razão pela qual não há
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
15
qualquer impedimento à constituição do crédito. Ressalto, inclusive, que a ausência de
constituição da obrigação foi um dos fundamentos centrais adotados pelo judiciário para indeferir
o pedido.

E, ainda que se pudesse cogitar de situação diversa, isso não alteraria a
conclusão. A suspensão da exigibilidade prevista no art. 151 do CTN tem alcance limitado: ela
impede atos de cobrança, mas não afasta o poder-dever da Administração de proceder ao
lançamento e à constituição regular do crédito tributário dentro do prazo legal, justamente para
evitar a decadência.

Essa compreensão, inclusive, é a que prevalece na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme REsp no 736.040/RS, de relatoria da Ministra Denise Arruda:

A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, dirimindo a divergência
existente entre as duas Turmas de Direito Público, manifestou-se no sentido da
possibilidade de a Fazenda Pública realizar o lançamento do crédito tributário,
mesmo quando verificada uma das hipóteses previstas no citado art. 151 do
CTN. Na ocasião do julgamento dos EREsp 572.603/PR, entendeu-se que "a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a Administração de
praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança do seu crédito, tais
como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda
de proceder à sua regular constituição para prevenir a decadência do direito de
lançar" (Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.9.2005).

Trata-se de entendimento já consolidado por este Conselho na Súmula CARF no
48, segundo a qual “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração”.

Convém destacar que apenas a existência de provimento judicial expresso,
vedando a atuação do Fisco na constituição do crédito tributário, seria capaz de afastar essa
conclusão, por obstruir o próprio lançamento. Como demonstrado, essa hipótese não se
concretizou no presente caso.

A demonstração de que o crédito tributário jamais teve sua exigibilidade
suspensa conduz, igualmente, ao indeferimento do pedido de cancelamento da multa. Isso porque
a suspensão da exigibilidade constitui condição indispensável para a aplicação do art. 63 da Lei no
9.430/96:

Lei no. 9.430/96
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
16
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.

Esse entendimento se estende aos juros de mora. A sua exigência apenas deixa
de incidir quando há depósito do montante integral, situação que não ocorreu no presente caso,
razão pela qual permanecem devidos.

Por fim, lembro que a aplicação do art. 112 do CTN restringe-se a hipóteses de
dúvida objetiva e insuperável quanto à tipificação da infração ou à extensão da penalidade, o que
não verifico no presente caso. Aqui, a infração encontra-se plenamente caracterizada, com
contornos fáticos e jurídicos bem delimitados.

Diante da clareza da norma sancionatória e da adequada subsunção da conduta
ao tipo infracional, é incabível a aplicação do in dubio pro contribuinte, devendo ser mantida a
penalidade. Isto posto, mantenho inalterada a decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Diante das razões fáticas e jurídicas expostas, encaminho meu voto no sentido
de:

i)
Não conhecer dos argumentos relativos à legalidade da dedutibilidade
do ágio, uma vez que a Recorrente optou por submeter a matéria à
apreciação do Poder Judiciário, por meio da ação judicial no 1034493-
39.2019.4.01.3400, circunstância que implica renúncia ao direito de vê-la
analisada por este Conselho. Por consequência, julgo prejudicado o pedido
de sobrestamento do feito;

ii) Rejeitar o pedido de nulidade do acórdão recorrido por alegada
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão enfrentou de
forma expressa a tese relativa à ausência de previsão legal para a adição do
ágio à base de cálculo da CSLL. Ainda que se entendesse de modo diverso,
o feito encontra-se maduro para julgamento, o que autoriza a aplicação da
teoria da causa madura;

iii) Negar provimento ao pedido de nulidade do Auto de Infração por
ausência de certeza e liquidez, pois o controle exercido pelo contencioso
administrativo sobre a legalidade do auto de infração - ainda que possa
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721223/2021-02
17
repercutir no valor devido - não desnatura o caráter definitivo do
lançamento;

iv) Indeferir o pedido de nulidade do lançamento sob o argumento de
suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, uma vez que inexiste
medida judicial em vigor que impeça a constituição do crédito,
entendimento este corroborado pela Súmula CARF no 48;

v) Afastar a aplicação do art. 112 do CTN, uma vez que inexistem dúvidas
objetivas quanto à infração imputada ou à penalidade imposta;

vi) Manter a multa de ofício, uma vez que, inexistindo provimento liminar
apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se verifica o
pressuposto legal necessário ao seu afastamento, nos termos do art. 63 da
Lei no 9.430/96;

vii) Manter os juros de mora, porquanto a sua exigência apenas deixa de
incidir quando há depósito do valor integral, situação inexistente nos autos.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1563
DF CARF MF
Original